Tribunal: STF
Processo: ARE 1547963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 246 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. AGRAVO PROVIDO PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ APENAS QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE COLETIVO. CONSÓRCIO BRT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO A RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. APELO DO BRT OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO DANO MORAL, ASSIM COMO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM BASE NOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 406 DO CC/02 E REDISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO ENTE MUNICIPAL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO QUE SE IMPÕE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO, DEVIDO À SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NA CONDIÇÃO DE PODER CONCEDENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO PELO LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. NEXO CAUSAL E DANO MORAL COMPROVADOS. QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. A TAXA DE JUROS MORATÓRIOS A QUE SE REFERE O ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL É A PREVISTA NO ART. 161, § 1°, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, OU SEJA, UM PORCENTO AO MÊS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E CONDENÁ-LO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, NOS MESMOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO DOS RÉUS.” (Doc. 360, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro/RJ e por BRT RIO S.A. foram rejeitados (Doc. 380).



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 6°, 102, § 2°, da Constituição da República, aos artigos 3º e 7º, da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao decidido na ADC 16, na ADI 7047, e nos Temas de Repercussão Geral 246, 810 e 1170. 



    Sustenta, em síntese, que “a responsabilização subsidiária do Poder Público somente poderia ser admitida caso restasse comprovada a responsabilidade subjetiva, por omissão, do Poder Concedente, caracterizada pela comprovada falha fiscalizatória ou pelo não (ou pelo mal) funcionamento do serviço” (Doc. 402, p. 8). Alega que houve “omissão em relação à aplicação do índice SELIC” (Doc. 402, p. 11). Requer o provimento do recurso para “se anular ou mesmo reformar o acórdão do tribunal local” (Doc. 402, p. 1).



    Joselaine Marins Diôgo Ramos não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 467 e 468).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, restou consignado no voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Cuida-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por JOSELAINE MARINS DIÔGO RAMOS em face do CONSÓRCIO OPERACIONAL BRT S/A e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO requerendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão do acidente sofrido no coletivo integrante do BRT.



    (...)



    Diga-se que a inclusão do Município no polo passivo é relevante para o credor, sobretudo porque o já citado artigo 513, § 5º, do CPC/15 dispõe que ‘o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face de fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento’.



    (...)



    Conclui-se, assim, que a natureza subsidiária da responsabilidade não é causa suficiente para afastar a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda.



    (...)



    No presente caso, de acordo com os documentos carreados aos autos, a autora comprovou os fatos narrados na inicial. O laudo pericial atestou (índice 729) o nexo de causalidade médico, em cotejo com o registro de ocorrência, as reportagens sobre o acidente e o extrato de utilização do RIO CARD, os quais demonstram que, de fato, a autora foi vítima do acidente no interior do coletivo da ré BRT RIO SA.” (Doc. 360, p. 5-7 e 12)



    Ab initio, verifica-se que o decidido na ADC 16 e no Tema 246 de Repercussão Geral não é aplicável à hipótese dos autos, consoante entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 23.392 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/02/2019)  



    No mesmo sentido, cito o ARE 1398271 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023.



    Ademais, evidente que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, cito decisão monocrática no ARE 1362785, de minha relatoria, DJe de 01/02/2022.



    Por fim, quanto à aplicação da Taxa Selic, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023). Caso o Município do Rio de Janeiro/RJ venha a ser demandado a adimplir com a pretensão reparatória de forma subsidiária, deverá lhe ser assegurado o decidido por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, para o fim específico de determinar, apenas em relação ao ente fazendário, a aplicação da Taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. No mesmo sentido, cito decisão monocrática no ARE 1443545, de minha relatoria, DJe de 04/02/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente